Tribunal: TJMT
Processo: 1026603-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1026603-76.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CEZO OLAVO DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 691.252.951-87 (EMBARGANTE), DESEMBARGADOR RELATOR DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), RENATO ROSA FLUCH (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ELIAS ROCHA NUNES PIVA - CPF: 061.057.791-35 (ADVOGADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR
ROUBO MAJORADO (157, §2o, INCISOS I E II C/C ARTIGO 70 (POR DUAS VEZES), AMBOS DO CÓDIGO PENAL)
–
INCONFORMISMO –

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – FUNDAMENTOS A PARTIR DE PREMISSAS FALSAS
–
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO

– INOCORRÊNCIA
– ACÓRDÃO DE INTELIGÊNCIA LÓGICA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DELAÇÃO DE COACUSADO EM JUÍZO E RECONHECIMENTO DA VÍTIMA –
PRETENDIDA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DE OMISSÃO
–
EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração, mantendo a decisão que extinguiu a revisão criminal sem resolução de mérito, na qual o embargante pretendia a absolvição do crime de roubo majorado, alegando que a sentença condenatória foi prolatada com fundamento em depoimento fantasioso.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém omissão quanto: (i) à divergência nas características físicas dos autores do delito; (ii) à ausência de vínculo entre a motocicleta apreendida e o embargante; e (iii) ao alegado induzimento no ato de reconhecimento.

III. Razões de decidir:

1.

Os embargos de declaração, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis quando houver, no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

2.

Não há omissão a ser sanada quando todas as questões suscitadas pelo embargante foram devidamente enfrentadas nos acórdãos anteriores, com fundamentação clara e suficiente.

3.

A revisão criminal não pode ser utilizada como uma segunda apelação, visando à rediscussão de matéria já tratada no recurso ordinário, sendo cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

4.

O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento.

5.

Mesmo quando opostos para fins de prequestionamento, os embargos de declaração exigem a presença de algum dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e Tese:

Embargos de declaração
desprovidos
.

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

2.

A revisão criminal não constitui sucedâneo recursal para reexame de provas já apreciadas em sede de apelação criminal.

Dispositivos relevantes citados: Art. 619 do CPP; Art. 621, I, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes de segundos embargos de declaração opostos contra o acórdão desta Egrégia Turma de Câmara Criminais Reunidas proferido no julgamento da revisão criminal no 1026603-76.2024.8.11.0000, proposta por
Cezo Olavo de Arruda Junio,
que, à unanimidade julgou
extinta a ação revisional, sem resolução de mérito
.

O embargante foi condenado nos autos da ação penal n. 0000690-71.2010.8.11.0042, da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), pela prática do crime previsto no artigo 157, §2o, incisos I e II c.c. artigo 70 (por duas vezes), ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na revisão criminal, o embargante pleiteou a absolvição, alegando que a sentença condenatória foi prolatada com fundamento em depoimento fantasioso, construído a partir de informações falsas, sustentando não ser o autor dos fatos, sobretudo diante da defectibilidade do quadro probatório, estando a condenação calcada em premissas inexistentes.

A revisão criminal foi julgada extinta sem resolução do mérito, por se tratar de reiteração de pedido sob fundamento amplamente analisado em apelação, conforme acórdão.

Nos primeiros embargos de declaração (id. 301561870), o embargante sustentou que havia omissão no acórdão, uma vez que a petição inicial destacou uma contradição fundamental: a vítima Nildo Gomes Damasceno, em seu depoimento na fase policial, descreveu os assaltantes como sendo "moreno claro", enquanto o embargante e o corréu são de cor negra. Alegou também que "a condenação se baseou fortemente no fato de uma motocicleta com placa final '99' ter sido encontrada na delegacia", sendo que a falta de manifestação sobre a ausência de investigação do proprietário e sobre o depoimento do policial que nega a conexão do veículo com os réus configuraria omissão grave. Por fim, afirmou que o reconhecimento feito pela vítima Nildo foi viciado, pois ele foi induzido a crer que os detidos eram os autores do crime.

A Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pela rejeição dos embargos declaratórios, por não vislumbrar no acórdão embargado qualquer erro material, contradição, omissão ou ambiguidade (id. 307901385).

Os primeiros embargos foram rejeitados por unanimidade, conforme acórdão de id. 313953391.

Nos presentes embargos (id. 314496895), o embargante reitera a existência de omissão no acórdão, alegando que o Tribunal não justificou por que as flagrantes contradições probatórias não configuram a hipótese do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. Aponta três pontos que permaneceriam omissos: a) omissão quanto à natureza do erro na identificação, pois a vítima descreveu o autor do crime como "moreno claro", enquanto o embargante é negro; b) omissão quanto à prova negativa produzida por agente público, referente ao depoimento do Policial Militar Aderlan Ferreira de Souza, que afirmou categoricamente que a motocicleta apreendida
"não teve nada a ver com a ocorrência"
em que o embargante foi preso; c) omissão quanto à violação das regras de reconhecimento, argumentando que o reconhecimento foi viciado por sugestão.

Requer o provimento dos embargos com efeitos infringentes para que, sanadas as omissões, seja anulado o acórdão que extinguiu a Revisão Criminal e determinado o seu regular processamento para análise do mérito. Prequestiona a violação ao artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, bem como aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da busca da verdade real.

Em contrarrazões (id. 316389350), o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, representado pelo Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pela rejeição dos embargos, argumentando que o embargante não pretende complementação ou esclarecimento acerca da decisão, mas a rediscussão de questões já enfrentadas e rejeitadas no julgamento da Revisão Criminal e do primeiro Embargos de Declaração, finalidade à qual os declaratórios não se prestam.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, tratam-se de segundo embargos de declaração opostos contra o acórdão desta Egrégia Turma de Câmara Criminais Reunidas proferido no julgamento da revisão criminal no 1026603-76.2024.8.11.0000, proposta por
Cezo Olavo de Arruda Junio,
que, à unanimidade julgou
extinta a ação revisional, sem resolução de mérito
.

Conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos, conforme certidão de id. 315124370.

Em resumo, o embargante alega a existência de omissão no acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração, sustentando que o Tribunal não enfrentou adequadamente três pontos essenciais: a) a divergência nas características físicas dos autores do delito; b) a ausência de vínculo entre a motocicleta apreendida e o embargante; e c) o alegado induzimento no ato de reconhecimento.

Os embargos de declaração, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis quando houver, no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer o julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

Em outras palavras, a omissão é a falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado, e não o foi; isto é, ocorre quando a prestação jurisdicional se afigura aquém daquilo que foi pedido.

Pois bem.

A revisão criminal foi julgada extinta sem resolução do mérito, restando assim ementada:

REVISÃO CRIMINAL
– CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO (157, §2o, INCISOS I E II C/C ARTIGO 70 (POR DUAS VEZES), AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – PRETENSÃO –
REVISÃO ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – FUNDAMENTOS A PARTIR DE PREMISSAS FALSAS
– RECURSO DE APELAÇÃO –
REITERAÇÃO DE PEDIDO SOB FUNDAMENTO AMPLAMENTE ANALISADO EM APELAÇÃO
– MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DELAÇÃO DE COACUSADO EM JUÍZO E RECONHECIMENTO DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO COMO UMA SEGUNDA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – PRECEDENTES DO TJMT – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PRETENSÃO INVIABILIZADA POR SE TRATAR DE DEMANDA SEM ÔNUS –
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

As teses acusatórias e de defesa foram feitas de forma pormenorizada na sentença e no acórdão, com o confronto dos elementos de prova colacionados aos autos, os quais amparam a condenação do requerente, conforme será assentado na sequência desta decisão.

A revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso.

Não preenchendo os requisitos elencados no artigo 621 do CPP, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, sobretudo quando estes foram exaustivamente analisado na via recursal ordinária.

Tratando-se de demanda sem ônus processual, não há interesse no pedido de concessão do benefício da Justiça Gratuita.

No corpo do acórdão, no tocante a alegada omissão, consignou-se que:

Com visto, trata-se de revisão criminal ajuizada por
Cezo Olavo de Arruda Junior
, objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal n. 0000690-71.2010.8.11.0042 da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 157, §2o, incisos I e II c/c artigo 70 (por duas vezes), ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Asseverou que a sentença condenatória foi prolatada com fundamento em depoimento fantasioso, construído a partir de informações falsas, objetivando a absolvição dos crimes que lhe foram imputados, sustentando não ser o autor dos fatos, sobretudo diante da defectibilidade do quadro probatório, estando a condenação calcada em premissas inexistentes. Por fim, almeja a concessão do benefício da gratuidade da justiça (id. 240299679).

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621, caput, e 625, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, ante a certidão de trânsito em julgado, em 24 de novembro de 2023, conforme certificado no id. 240302680.

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

O Revisionando alicerça seu pedido nos incisos I e III, do artigo 621, do Código de Processo Penal.

Consta da denúncia que:

“(...)No dia 10/11/2009, por volta de 16h30min, na rua das Camélias, 281, Bairro Jardim Cuiabá, nesta capital, os denunciados Cezo e Renato, agindo com prévio ajuste te vontades, mediante concurso de pessoas e emprego de armas de fogo, subtraíram para si, uma pasta contendo vários documentos pessoais, cartões de bancos, cheques, um aparelho celular Motorola LG e o valor em espécie de R$ 3.000,00 (três mil reais) de propriedade das vítimas Nildo Gomes Damasceno e Mauro Antônio Espindola Arevalo.

Segundo consta do incluso caderno investigativo, na data do fato, as vítimas haviam saída da agência do Banco Bradesco da Av. 15 de novembro, bairro Porto, onde realizaram saque na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) e se dirigiram para o estabelecimento ‘Vitoria Imobilizaria LTDA’, momento em que foram abordadas pelos denunciados que estavam em uma motocicleta honda CG 125, cor vermelha, munidos de uma arma de fogo, e anunciaram o assalto.

Ato contínuo, os denunciados exigiram que as vítima entregassem as pastas que continham documentos, cartões e cheques e que a vítima Nildo entregasse o dinheiro que havia sacado no banco e colocado no bolso.

Na posse dos valores e demais objetos, os denunciados empreenderam fuga do local.

Após a prática do roubo, a vítima Nildo, se dirigiu a Delegacia de Polícia para registrar Boletim de Ocorrência e, na oportunidade, tomou conhecimento que a polícia prendeu três indivíduos que haviam praticado um roubo naquele mesmo dia.

Naquela ocasião, a vítima informou que a motocicleta que estava apreendida no pátio daquela delegacia era idêntica a que foi utilizada no assalto e, ao entrar em uma sala onde se encontrava 3 indivíduos suspeitos, reconheceu os denunciados CEZO e RENATO como sendo os autores do delito (IP-fls. 07/09).

Os denunciados foram interrogados pela autoridade policial e, na ocasião, negaram ter praticado o delito (IP- fls. 10/12 e 13/15).

Diante do exposto, cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar CEZO OLAVO ARRUDA JUNIOR e RENATO ROSA FLUCH....”

Não obstante as alegações do requerente, verifico que a pretensão absolutória por não ter sido produzida prova concreta de que este tenha efetivamente praticado o delito já foi analisado por esta Egrégia Corte de Justiça, nos autos da apelação criminal n. 0000690-71.2010.8.11.0042, de relatoria do Desembargador Gilberto Giraldelli. Ademais o mencionado recurso de apelação foi assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – RECONHECIMENTO POR PARTE DA VÍTIMA DE MANEIRA INDENE DE DÚVIDAS – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE CORROBORAM A VERSÃO ACUSATÓRIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há margem para incidência do brocardo jurídico in dubio pro reo quando a autoria delitiva resta demonstrada cabalmente pelas provas angariadas no feito, especialmente porque a vítima reconheceu o ora apelante e seu comparsa de maneira indene de dúvidas desde a etapa policial, descrevendo características da fisionomia de ambos e minuciando toda a dinâmica delitiva.

Recurso defensivo conhecido e desprovido.

No corpo do acórdão consignou-se que:

“Colhe-se da incoativa ministerial que, no dia 10 de novembro de 2009, por volta das 16h30min, na Rua das Camélias, n.o 281, bairro Jardim Cuiabá, nesta Capital, o ora apelante e seu comparsa
Renato Rosa Fluch
, agindo com prévio ajuste de vontades, mediante concurso de agentes e emprego de armas de fogo, subtraíram em proveitos próprios “uma pasta contendo vários documentos pessoais, cartões de bancos, cheques, um aparelho celular Motorola LG e o valor em espécie de R$ 3.000,00 (três mil reais)” (ID 1688864217, pág. 01), pertencentes às vítimas
Nildo Gomes Damasceno
e
Mauro Antônio Espíndola Arevalo.

Consoante relatado pelo Parquet, na data fatídica, as vítimas haviam realizado um saque no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) na agência do Banco Bradesco situada na Av. 15 de novembro, bairro Porto, nesta Capital, após o que se dirigiram para o estabelecimento comercial denominado “Vitória Imobiliária LTDA”; e, tão logo chegaram ao local, foram abordadas pelos denunciados, os quais, encontrando-se na posse de armas de fogo e na condução de uma motocicleta Honda CG 125, de cor vermelha, anunciaram o assalto.

Ainda segundo a denúncia, ato contínuo, os acusados exigiram que ambas as vítimas lhes repassassem as pastas que portavam, no interior das quais havia documentos, cartões de banco e cheques, bem assim, que
Nildo Gomes Damasceno
entregasse a quantia em dinheiro que havia sacado momentos antes, a qual estava em seu bolso. Empós recolherem os bens dos ofendidos, os infratores empreenderam fuga do local.

Por fim, narra o Ministério Público que a vítima
Nildo Gomes Damasceno
compareceu à Delegacia para registrar a ocorrência e, na ocasião, foi informado de que os agentes de segurança pública haviam efetuado a prisão de 03 indivíduos envolvidos em um crime de roubo ocorrido naquele mesmo dia – dos quais 02 foram posteriormente reconhecidos pelo ofendido como os responsáveis pelo roubo do qual foi vítima e identificados como sendo as pessoas de
CEZO OLAVO DE ARRUDA JÚNIOR
e
Renato Rosa Fluch
, oportunidade em que a vítima também reconheceu uma motocicleta que estava apreendida no pátio da Delegacia como sendo aquela utilizada no episódio ilícito.

Em razão desses fatos, ofertou-se denúncia em face do apelante e, findo o regular trâmite processual, o d. juízo a quo proferiu sentença de
procedência
da pretensão acusatória, condenando os réus
CEZO OLAVO DE ARRUDA JÚNIOR
e
Renato Rosa Fluch
pela prática do crime tipificado no art. 157, §2o, incisos I e II c/c art. 70 [por duas vezes], ambos do Código Penal, impondo-se-lhes, respectivamente, as sanções de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa
; e de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa
, ambas a serem cumpridas em regime inicial semiaberto.

Curial ressaltar, outrossim, que por meio da decisão de ID 168864706, o d. juízo a quo reconheceu a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal em relação ao corréu
Renato Rosa Fluch
– menor de 21 anos à época do fato, portanto, sujeito à prazo prescricional computado pela metade –, motivo pelo qual declarou extinta a sua punibilidade.

Feitos esses apontamentos, passo, agora, a apreciar o pleito recursal.

Como exposto, a i. Defesa pleiteia a
absolvição do recorrente
, com apoio na tese de
insuficiência probatória acerca da autoria delitiva
, fundamentando seu pleito, em apertada síntese, no fato de que, para além de a condenação ter sido lastreada em meras suposições feitas pelas vítimas, o ora apelante e seu comparsa foram presos em flagrante delito na mesma data, em bairro distinto, pela prática de outro crime de roubo, sendo impossível acreditar que pudessem estar “em dois lugares diferentes em um curto intervalo de tempo” (sic).

A despeito dos esforços argumentativos empreendidos pelo causídico nas razões recursais, após analisar detidamente os autos, concluo que
o pleito absolutório
não comporta provimento
.

A princípio, a
materialidade
e a
autoria
delitivas exsurgem cristalinas do boletim de ocorrência (ID 168864217, págs. 06/07) e do relatório policial (ID 168864217, págs. 44/45), além dos depoimentos colhidos ao longo de ambas as fases da persecução criminal.

Isso porque, conquanto a vítima
Mauro Antônio Espíndola
(ID 168864665) tenha afirmado
em juízo
que não conseguiu visualizar a fisionomia dos bandidos durante o episódio ilícito, uma vez que, para além de estar de costas para o assaltante que o abordou, obedeceu ao comando dos agentes delitivos e não manteve contato visual com qualquer deles, permanecendo o tempo todo de cabeça baixa; em sentido diametralmente oposto foram as declarações prestadas na Delegacia pelo ofendido
Nildo Gomes Damasceno
(ID 168864217 – págs. 08/11), o qual narrou de forma detalhada a atuação criminosa, ressaltando que a abordagem foi feita por dois sujeitos armados que estavam em uma motocicleta Honda CG 125, modelo Fan, cor vermelha, e placas final “99”, bem assim, que “o indivíduo que conduzia a moto era moreno claro, magro, estatura média e usava capacete com viseira aberta, enquanto que o comparsa dele, era moreno claro, um pouco mais forte que o primeiro e também usava capacete com a viseira aberta”.

Destacou, ainda, que pouco tempo após o crime, uma cliente da imobiliária chegou ao local e, ao tomar conhecimento acerca do que acabara de acontecer, relatou aos ofendidos que “tinha acabado de cruzar com dois desconhecidos que se encontravam numa moto com as características idênticas à moto acima citada, e que os dois desconhecidos ... estavam tendo problemas com a moto que não queria pegar”.

Além disso,
Nildo Gomes Damasceno
relatou extrajudicialmente que ao chegar à Delegacia para registrar a ocorrência, foi informado de que a polícia tinha acabado de apreender um ciclomotor supostamente utilizado na prática de um assalto, tendo o declarante constatado que se tratava de veículo idêntico ao utilizado pelos criminosos que o roubaram, inclusive com as placas final “99”, afirmando, por fim, que lhe foram apresentados três suspeitos para reconhecimento pessoal, tendo o declarante apontado dois deles como sendo os responsáveis pelo crime patrimonial perpetrado em seu desfavor, os quais posteriormente foram identificados como sendo o ora apelante
CEZO OLAVO DE ARRUDA JÚNIOR
e o corréu
Renato Rosa Fluch.

Sob o crivo do contraditório
, a aludida vítima manteve-se coerente e harmônica em relação às informações prestadas na fase inquisitiva, narrando que na data fatídica, ao chegar no escritório da imobiliária juntamente com um cliente [Mauro], foram abordados por dois sujeitos em uma motocicleta vermelha, os quais empunhavam armas de fogo, anunciaram o assalto e, após se apossarem da pasta do cliente, de uma quantia em dinheiro e de um aparelho celular, foragiram do local.

O declarante pontuou que, alguns minutos antes do crime tinha efetuado um saque na agência do Banco Bradesco situada na Avenida 15 de Novembro, motivo pelo qual acredita que os meliantes já o estavam seguindo no intuito de subtrair-lhe o dinheiro; acrescentando, outrossim, que conseguiu memorizar que os dois últimos números das placas do ciclomotor utilizado pelos bandidos eram “99”, tanto que quando chegou na Delegacia para registrar a ocorrência, “avistei a moto lá no meio das outras, observei bem e era a moto que eles usaram para praticar o assalto devido os números da placa e a cor vermelha também” (sic – ID 168864665).

Além disso, disse que porquanto
CEZO
e
Renato
estavam de capacete,
mas com as viseiras abertas quando cometeram o roubo
,
foi possível confirmar, quando do reconhecimento pessoal realizado na Delegacia, que se tratava dos autores do delito, notadamente “
pelas características, pelo rostos dos dois,
ficou bem claro que eram os dois indivíduos da moto vermelha” sic.

Corroborando tais declarações, tem-se o relato judicial de
Rafael Alexandre Borges
, o qual muito embora não tenha contribuído para a elucidação dos fatos, afirmou perante o magistrado que acompanhou
Nildo
na Delegacia e, na ocasião, o colega “fez o reconhecimento do assaltante e ele afirmou que seria aquela pessoa; ele afirmou pra mim com toda certeza que era o meliante ... o Nildo falou que reconheceu pela característica do indivíduo e posteriormente pela motocicleta”.

O ora apelante
CEZO OLAVO DE ARRUDA JÚNIOR
, por sua vez, negou a prática delitiva em ambas as oportunidades em que foi ouvido (ID 168864217, págs. 12/14; ID 168864665), e embora tenha insistido que, na hora em que cometido o crime patrimonial, estava trabalhando na empresa “Resfriar”, o que poderia ser comprovado, inclusive, pelas imagens do circuito interno de monitoramento do estabelecimento comercial; não trouxe aos autos qualquer elemento comprobatório de tais alegações, as quais encontram-se isoladas nos autos.

Aliás, a versão apresentada por
CEZO
no sentido de que estaria trabalhando no momento fatídico é rechaçada pelo relato judicial do corréu
Renato Rosa Fluch
, o qual, malgrado não tenha esmiuçado a dinâmica do delito ora em análise, afirmou à autoridade judicial que o ora apelante foi “piloto de fuga” no roubo ao estabelecimento “Paiol Alimentos” ocorrido na mesma data, cerca de uma hora antes.

Ainda nesse viés, conquanto a i. Defesa afirme que a participação do apelante no crime ora em análise seria impossível, porque este ocorreu por volta das 16h30min no bairro Jardim Cuiabá, e
CEZO
fora preso em flagrante delito pela prática do roubo perpetrado em torno de 17h50min em face da loja “Paiol Alimentos”, situada no bairro do Porto; a meu ver, em contrariedade ao alegado nas razões recursais, consoante bem aquilatado nas contrarrazões ministeriais, certo é que a curta distância entre os bairros onde ocorreram os crimes e o transcurso de mais de uma hora entre os eventos delituosos revela a viabilidade de que ambos os ilícitos tenham sido cometidos pelos mesmos criminosos.

Além disso, muito embora não se ignorem as declarações em aditamento prestadas
unicamente na fase policial
pelo
IPC Aderlan Ferreira de Souza
(ID 168864217, pág. 20), no sentido de que a motocicleta que se encontrava no pátio da Delegacia “não teve nada a ver com a ocorrência em que CEZO OLAVO DE ARRUDA JUNIOR, RENATO ROSA FLUCH E JORGE JUIZ DE ASSIS BASTOS, foram presos”, certo é que
o próprio agente de segurança pública afirma que não sabia os motivos que levaram à apreensão do ciclomotor, justamente porque não tinha conhecimento do boletim de ocorrência
; a impedir que tais declarações sejam consideradas como hábeis ao afastamento da autoria delitiva atribuída ao apelante, tal como pretende a i. Defesa.

Sendo assim, tendo sido o ora apelante expressamente
reconhecido pela vítima Nildo Gomes Damasceno
como um dos sujeitos responsáveis pelo assalto, e face à
inexistência de verossimilhança

na negativa de autoria
suscitada pelo réu, concluo que não comporta qualquer correção o veredito condenatório.

Nesse desiderato, curial rememorar que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (STJ – AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1o/9/2020).

Ademais, em caso análogo ao dos autos, a 5a Turma do c. STJ manifestou-se favorável à manutenção de condenação por crime de roubo lastreada no reconhecimento pessoal do agente e em outros elementos de convicção colhidos ao longo da fase instrutória,
notadamente porque além de reconhecer expressamente os réus, a vítima descreveu características físicas dos acusados e minuciou toda a dinâmica dos fatos
– exatamente como ocorreu na hipótese em voga. Veja-se:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] A partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), restou consignado que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal - CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. No caso, o reconhecimento dos réus teria sido realizado em junho de 2017, antes, portanto, do novo entendimento firmado nesta Corte Superior. Ademais, a autoria delitiva restou demonstrada não apenas pelo auto de reconhecimento realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, as vítimas descreveram as características físicas dos acusados, além de terem detalhado de forma minuciosa toda a dinâmica dos fatos. Desse modo, permanece válido o conjunto de elementos de prova a demonstrar a autoria delitiva.

8. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Nesta conjuntura, portanto, tenho que inexistem dúvidas quanto ao fato de que
CEZO OLAVO DE ARRUDA
perpetrou o delito de roubo majorado narrado na preambular acusatória, razão pela qual inexiste fundamento a ensejar a absolvição.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
CEZO OLAVO DE ARRUDA
, mantendo incólume a r. sentença combatida.

É como voto...”
(id. 240302681).

Desta forma, em relação à alegação de negativa de autoria para a prática dos crimes de roubo majorado foram analisadas no julgamento do Recurso de Apelação Criminal no 0000690-71.2010.8.11.0042, o d. relator consignou que:

“...
Nildo Gomes Damasceno
relatou extrajudicialmente que ao chegar à Delegacia para registrar a ocorrência, foi informado de que a polícia tinha acabado de apreender um ciclomotor supostamente utilizado na prática de um assalto, tendo o declarante constatado que se tratava de veículo idêntico ao utilizado pelos criminosos que o roubaram, inclusive com as placas final “99”, afirmando, por fim, que lhe foram apresentados três suspeitos para reconhecimento pessoal, tendo o declarante apontado dois deles como sendo os responsáveis pelo crime patrimonial perpetrado em seu desfavor, os quais posteriormente foram identificados como sendo o ora apelante
CEZO OLAVO DE ARRUDA JÚNIOR
e o corréu
Renato Rosa Fluch.

Sob o crivo do contraditório
, a aludida vítima manteve-se coerente e harmônica em relação às informações prestadas na fase inquisitiva, narrando que na data fatídica, ao chegar no escritório da imobiliária juntamente com um cliente [Mauro], foram abordados por dois sujeitos em uma motocicleta vermelha, os quais empunhavam armas de fogo, anunciaram o assalto e, após se apossarem da pasta do cliente, de uma quantia em dinheiro e de um aparelho celular, foragiram do local.

O declarante pontuou que, alguns minutos antes do crime tinha efetuado um saque na agência do Banco Bradesco situada na Avenida 15 de Novembro, motivo pelo qual acredita que os meliantes já o estavam seguindo no intuito de subtrair-lhe o dinheiro; acrescentando, outrossim, que conseguiu memorizar que os dois últimos números das placas do ciclomotor utilizado pelos bandidos eram “99”, tanto que quando chegou na Delegacia para registrar a ocorrência, “avistei a moto lá no meio das outras, observei bem e era a moto que eles usaram para praticar o assalto devido os números da placa e a cor vermelha também” (sic – ID 168864665).

Além disso, disse que porquanto
CEZO
e
Renato
estavam de capacete,
mas com as viseiras abertas quando cometeram o roubo
,
foi possível confirmar, quando do reconhecimento pessoal realizado na Delegacia, que se tratava dos autores do delito, notadamente “
pelas características, pelo rostos dos dois,
ficou bem claro que eram os dois indivíduos da moto vermelha” sic.

...

O ora apelante
CEZO OLAVO DE ARRUDA JÚNIOR
, por sua vez, negou a prática delitiva em ambas as oportunidades em que foi ouvido (ID 168864217, págs. 12/14; ID 168864665), e embora tenha insistido que, na hora em que cometido o crime patrimonial, estava trabalhando na empresa “Resfriar”, o que poderia ser comprovado, inclusive, pelas imagens do circuito interno de monitoramento do estabelecimento comercial; não trouxe aos autos qualquer elemento comprobatório de tais alegações, as quais encontram-se isoladas nos autos.

Aliás, a versão apresentada por
CEZO
no sentido de que estaria trabalhando no momento fatídico
é rechaçada pelo relato judicial do corréu Renato Rosa Fluch, o qual, malgrado não tenha esmiuçado a dinâmica do delito ora em análise, afirmou à autoridade judicial que o ora apelante foi “piloto de fuga” no roubo ao estabelecimento “Paiol Alimentos” ocorrido na mesma data, cerca de uma hora antes
.

...

Sendo assim, tendo sido o ora apelante expressamente
reconhecido pela vítima Nildo Gomes Damasceno
como um dos sujeitos responsáveis pelo assalto, e face à
inexistência de verossimilhança

na negativa de autoria
suscitada pelo réu, concluo que não comporta qualquer correção o veredito condenatório...”
.

O requerente negou a autoria delitiva, afirmando que a condenação foi fundamentada em provas falsas obtidas a partir de uma premissa inexiste, pois os policiais informaram ao senhor Nildo que os indivíduos estavam presos pois haviam acabado de cometer outro assalto, mas não há nos autos qualquer documento comprobatório demonstrando que os três apreendidos estavam com essa motocicleta ou que haviam utilizando-a em momento anterior. Entretanto, no recurso de apelação criminal foi debatida a negativa de autoria, não podendo fazer a revisão criminal uma segunda apelação.

Lado outro, como consignado na sentença condenatória, mantida pelo recurso de apelação, a vítima Nildo Gomes Damasceno sob
o crivo do contraditório
, manteve-se coerente e harmônica em relação às informações prestadas na fase inquisitiva, narrando que na data fatídica, ao chegar no escritório da imobiliária juntamente com um cliente [Mauro], foram abordados por dois sujeitos em uma motocicleta vermelha, os quais empunhavam armas de fogo, anunciaram o assalto e, após se apossarem da pasta do cliente, de uma quantia em dinheiro e de um aparelho celular, foragiram do local. Ainda, “ que conseguiu memorizar que os dois últimos números das placas do ciclomotor utilizado pelos bandidos eram “99”, tanto que quando chegou na Delegacia para registrar a ocorrência, “avistei a moto lá no meio das outras, observei bem e era a moto que eles usaram para praticar o assalto devido os números da placa e a cor vermelha também””.

Consta, ainda que a negativa de autoria do requerente, foi afastada pelo relato judicial do corréu Renato Rosa Fluch, o qual, malgrado não tenha esmiuçado a dinâmica do delito ora em análise, afirmou à autoridade judicial que o revisionando foi “piloto de fuga” no roubo ao estabelecimento “Paiol Alimentos” ocorrido na mesma data, cerca de uma hora antes.

Sendo assim, tendo sido o requerente expressamente reconhecido pela vítima Nildo Gomes Damasceno como um dos sujeitos responsáveis pelo assalto, e face à inexistência de verossimilhança na negativa de autoria suscitada pelo réu, concluo que não comporta qualquer correção o veredito condenatório.

Ainda, o requerente não traz, na presente revisional, qualquer fundamento novo capaz de substanciar error in procedendo e/ou in judicando, procurando fazer da revisão uma segunda apelação, o que não é admissível.

Assim, a pretensão do revisionando não visa a correção de erro ou injustiça na condenação, mas, tão somente, submeter ao tribunal as mesmas questões exaustivamente examinadas e decididas no recurso de apelação, reiterando tema já decidido pelo Tribunal no julgamento da apelação interposta pelo revisionando, é concludente que procura fazer da revisão uma segunda apelação, o que não é admissível.

É cediço que a revisão criminal não se presta para ser utilizada como uma segunda apelação, ainda mais quando os argumentos da revisão não destoam dos anteriormente apresentados no apelo.

Na essência lógica do julgamento colegiado, prevaleceu a tese acusatória.

O c. Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação acerca do não cabimento da revisão criminal “quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP” (AgRg no AREsp 1213878 / PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma - 9.12.2019).

Segundo NUCCI, “o objetivo da revisão criminal não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário” (Código de Processo Penal Comentado, 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1239/1240).

Esse é o entendimento deste Tribunal:

...

No mesmo sentido, seguem julgados de Tribunais diversos:

...

Desta forma, se a intenção é provocar a reanálise de questões já decididas e refutadas na ação penal, a revisão criminal deve ser extinta, sem julgamento do mérito, sob pena de se tornar uma segunda apelação (TJMT, RC no 1017764- 38.2019.8.11.0000, relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 20/08/2020).

Noutro ponto, no que toca ao pedido de justiça gratuita, por se tratar o caso em exame de demanda sem ônus processual, dispensável sua concessão.

A propósito:

...

Por todo o exposto, julgo
extinta
a presente

revisão criminal, sem julgamento do mérito, uma vez que se trata de reapreciação de matéria já análisada por essa Corte de Justiça.

É como voto.”

Os primeiros embargos de declaração foi a unanimidade negado provimento, restando assim ementado:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REVISÃO CRIMINAL
– CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR ROUBO MAJORADO (157, §2o, INCISOS I E II C/C ARTIGO 70 (POR DUAS VEZES), AMBOS DO CÓDIGO PENAL) –
INCONFORMISMO –

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – FUNDAMENTOS A PARTIR DE PREMISSAS FALSAS
–
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO

– INOCORRÊNCIA
– ACÓRDÃO DE INTELIGÊNCIA LÓGICA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DELAÇÃO DE COACUSADO EM JUÍZO E RECONHECIMENTO DA VÍTIMA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – VEDAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE OMISSÃO –
EMBARGOS DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado. Embargos de Declaração rejeitados.

Igualmente, a revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso.”

Observa-se que a oposição do segundo embargos retrata, mais uma vez, mero inconformismo do embargante em relação ao desfecho do julgamento.

Não obstante ao embargante sustentar a ocorrência de omissão no acórdão, mostra-se visível, portanto, que o embargante não pretende nenhuma complementação ou esclarecimento acerca da decisão constante do acórdão, mas a rediscussão de questão já enfrentada e rejeitada no julgamento da revisão criminal, finalidade a qual, evidentemente, os declaratórios não se prestam.

Ainda, consta do acórdão expressamente que, o
embargante negou a autoria delitiva, afirmando que a condenação foi fundamentada em provas falsas obtidas a partir de uma premissa inexiste, pois os policiais informaram ao senhor Nildo que os indivíduos estavam presos pois haviam acabado de cometer outro assalto, mas não há nos autos qualquer documento comprobatório demonstrando que os três apreendidos estavam com essa motocicleta ou que haviam utilizando-a em momento anterior. Entretanto, no recurso de apelação criminal foi debatida a negativa de autoria, não podendo fazer a revisão criminal uma segunda apelação.

Ainda, como consignado na sentença condenatória, mantida pelo recurso de apelação, a vítima
Nildo Gomes Damasceno
sob
o crivo do contraditório
, manteve-se coerente e harmônica em relação às informações prestadas na fase inquisitiva, narrando que na data fatídica, ao chegar no escritório da imobiliária juntamente com um cliente [Mauro], foram abordados por dois sujeitos em uma motocicleta vermelha, os quais empunhavam armas de fogo, anunciaram o assalto e, após se apossarem da pasta do cliente, de uma quantia em dinheiro e de um aparelho celular, foragiram do local. Ainda,

“ que conseguiu memorizar que os dois últimos números das placas do ciclomotor utilizado pelos bandidos eram “99”, tanto que quando chegou na Delegacia para registrar a ocorrência,

“avistei a moto lá no meio das outras, observei bem e era a moto que eles usaram para praticar o assalto devido os números da placa e a cor vermelha também””
.

Consta, ainda que a negativa de autoria do requerente, foi
afastada pelo relato judicial do corréu Renato Rosa Fluch
, o qual, malgrado não tenha esmiuçado a dinâmica do delito, afirmou à autoridade judicial que
o revisionando foi
“piloto de fuga”
no roubo ao estabelecimento
“Paiol Alimentos”
ocorrido na mesma data, cerca de uma hora antes
.

Sendo assim, tendo sido
o requerente expressamente reconhecido pela vítima Nildo Gomes Damasceno como um dos sujeitos responsáveis pelo assalto
, e face à inexistência de verossimilhança na negativa de autoria suscitada pelo embargante, concluo que não comporta qualquer correção o veredito condenatório.

No que tange à alegada divergência nas características físicas dos autores do delito, o acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração expressamente consignou que
"a vítima Nildo Gomes Damasceno sob o crivo do contraditório, manteve-se coerente e harmônica em relação às informações prestadas na fase inquisitiva"
, tendo reconhecido o embargante como um dos autores do crime
"pelas características, pelo rostos dos dois, ficou bem claro que eram os dois indivíduos da moto vermelha"
.

O acórdão também destacou que o reconhecimento feito pela vítima foi corroborado pelo relato judicial do corréu
Renato Rosa Fluch
, que afirmou à autoridade judicial que o embargante foi
"piloto de fuga"
no roubo ao estabelecimento "Paiol Alimentos" ocorrido na mesma data, cerca de uma hora antes.

Quanto à alegada ausência de vínculo entre a motocicleta apreendida e o embargante, o acórdão que julgou a apelação criminal, cujos fundamentos foram incorporados ao acórdão que julgou extinta a revisão criminal, analisou detidamente essa questão, consignando que
"muito embora não se ignorem as declarações em aditamento prestadas unicamente na fase policial pelo IPC Aderlan Ferreira de Souza (ID 168864217, pág. 20), no sentido de que a motocicleta que se encontrava no pátio da Delegacia 'não teve nada a ver com a ocorrência em que CEZO OLAVO DE ARRUDA JUNIOR, RENATO ROSA FLUCH E JORGE JUIZ DE ASSIS BASTOS, foram presos', certo é que o próprio agente de segurança pública afirma que não sabia os motivos que levaram à apreensão do ciclomotor, justamente porque não tinha conhecimento do boletim de ocorrência; a impedir que tais declarações sejam consideradas como hábeis ao afastamento da autoria delitiva atribuída ao apelante, tal como pretende a i. Defesa"
.

No que concerne ao alegado induzimento no ato de reconhecimento, o acórdão que julgou a apelação criminal, cujos fundamentos foram incorporados ao acórdão que julgou extinta a revisão criminal, analisou essa questão ao valorar o reconhecimento feito pela vítima, considerando-o válido e suficiente para embasar a condenação, especialmente porque corroborado por outros elementos de prova.

Portanto, não há omissão a ser sanada, pois todas as questões suscitadas pelo embargante foram devidamente enfrentadas nos acórdãos anteriores.

O que se verifica, na verdade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da causa, utilizando os embargos de declaração como sucedâneo recursal, o que não é admissível.

A revisão criminal, como bem destacado no acórdão embargado, não pode ser utilizada como uma segunda apelação, visando à rediscussão de matéria já tratada no recurso ordinário. Trata-se de ação de natureza constitutiva e excepcional, que somente é cabível nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

Desta forma, se o julgamento não correspondeu aos objetivos do embargante e a tese não foi abordada com a exatidão perseguida pela defesa técnica, necessariamente, não implica omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição, devendo o postulante aviar recurso próprio, diverso do ora examinado, objetivando o alcance pleno de sua pretensão.

Destarte, não houve, pois, qualquer equívoco na decisão desta Turma de Câmaras Criminais, não ocorrendo nenhuma ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, estando apenas o embargante se insurgindo contra entendimento desta Corte.

O fato de o embargante não comungar dos mesmos entendimentos esposados por esta Colenda Turma de Câmara Criminais Reunidas, não transmuda, data vênia, o Acórdão em decisão omissa ou ambígua.

Uma vez demonstrado que não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal no acórdão embargado, o mero inconformismo do embargante, quanto aos temas já exaustivamente examinados e decididos no acórdão, não autoriza o provimento dos embargos de declaração.

Desse modo, a pretensão do embargante não é o esclarecimento do acórdão, mas a rediscussão das questões já enfrentadas no julgamento da revisão criminal, ao que evidentemente não se prestam os embargos de declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao inadmitir a utilização dos aclaratórios para reabrir debate sobre questões já enfrentadas, neste sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO NO JULGADO. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO PROVIMENTO ANTERIOR. REDISCUSSÃO DA QUESTÃO. INVIABILIDADE NA VIA INTEGRATIVA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Ao revés do alegado pelo embargante, não há que se falar em omissão no julgado. Consoante outrora decidido, no caso em debate, o incremento na pena-base deu-se em razão de dois vetores - maus antecedentes e art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Na qualidade/natureza da droga (cocaína) fulcrou-se o aumento na primeira fase da dosimetria. Foram extraídos elementos concretos da conduta imputada ao paciente para fundar o aumento. Não se reportou o julgador de primeiro grau à quantidade de droga apreendida em poder do réu, mas ao fato deste explorar a venda, conforme gravações telefônicas acostadas ao feito e as testemunhas inquiridas em juízo, de substância de maior grau de nocividade e dependência do que as demais drogas ilícitas. Acresça-se no ponto que, este o Superior Tribunal de Justiça - STJ "entende que a "natureza e a quantidade do entorpecente são fundamentos idôneos para exasperar a pena-base dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/2006" (AgRg no HC 497.513/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 17/10/2019).

2. O embargante pretende, em verdade, a modificação do provimento anterior, com a rediscussão da questão, o que não se coaduna com a medida integrativa. Outrossim, como cediço, este julgador não está obrigado a refutar todos os argumentos invocados pelas partes, bastando que os fundamentos expendidos sejam suficientes para embasar a decisão.

3. Embargos declaratórios rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC 514.943/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Ainda, é sabido e ressabido, nos termos do entendimento desse e. Tribunal, que o órgão julgador, ao analisar a demanda, não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as “razões de decidir” sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos. (N.U 0023877-25.2017.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Paulo da Cunha, DJe 25.04.2022).

Igualmente,
“é entendimento assente em nossa jurisprudência civil e penal que o órgão judicante, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre cada um dos argumentos levantados pelas partes, se achou fundamento suficiente para a conclusão, o que também vale para os embargos de declaração”
(Embargos de Declaração 51.812-0-1, São Paulo, Pleno, rel. José Osório, 13.06.2001, v. u.).

Uma vez demonstrado que não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal no acórdão embargado, o mero inconformismo do embargante, quanto aos temas já exaustivamente examinados e decididos no acórdão, não autoriza o provimento dos embargos de declaração.

Importante ressaltar que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu no caso em análise.

Lado outro, ainda que os embargos tenham sido interpostos exclusivamente com o fim de atender ao pressuposto essencial do recurso extraordinário, não se pode olvidar da sua finalidade precípua, qual seja, a de esclarecer omissão, obscuridade ou contradição ínsita ao acórdão combatido; do contrário, estaríamos diante de uma nova figura recursal, a dos “embargos prequestionadores”.

Nesse sentido, colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TESES DEFENSIVAS DE NULIDADE – IMPROCEDÊNCIA – TESES DEVIDAMENTE ANALISADAS E AMPLAMENTE DEBATIDAS NO ACÓRDÃO ATACADO – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Não se pode falar em omissão ou contradição quando o embargante se refere a matérias devida e fundamentadamente enfrentadas no acórdão, não se prestando o recurso de embargos de declaração para a reapreciação de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Turma Julgadora, ainda que para fins de prequestionamento, com propósito recursal em instância superior.”
(N.U 1003783-25.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 23/11/2022)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. ACLARATÓRIOS PREQUESTIONADORES. NECESSIDADE DE EMBASAMENTO EM UMA DAS HIPÓTES CONTIDAS NO ARTIGO 535 DO CPC. PRESCRIÇÃO SEGUNDO AS REGRAS DE DIREITO PRIVADO. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO À LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO. DEFICIÊNCIA RECURSAL.

1. Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração só são conhecidos em caso de omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material.

2. O depósito judicial não se submete às regras dos depósitos bancários comuns, uma vez que não cria entre o depositante e o depositário nenhum tipo de relação jurídica de caráter privado, sendo, em verdade, ato judicial. Não há falar, portanto, em prescrição do direito de devolução da quantia depositada ou em prescrição dos juros, pois, o termo inicial da prescrição, neste casos, é a extinção da relação jurídica, o que não se verifica no caso presente.

3. A ausência de particularização do dispositivo legal tido por violado caracteriza deficiência na fundamentação, impedindo a abertura da via especial, ante a incidência da Súmula 284/STF.

4. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos.

5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
(AgRg no REsp 658.039/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 11/04/2012).

Ora, o prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, deve se referir à interpretação, à análise e posicionamento jurídico do Tribunal sobre norma federal ou constitucional, aventadas pela parte nos fundamentos do
mandamus
.

Vale dizer, caso a matéria, fincada nas normas invocas, tenha sido trazida à apreciação do Tribunal pela parte interessada, as próprias razões de julgamento se configuram suficientes para atender à esse pressuposto próprio dos recursos extraordinários, quando se manifestam pela escorreita aplicabilidade de tais normas.

Por todo exposto, inexistindo omissão no acórdão vergastado,
desprovejo
os Embargos de Declaração.

É voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025